Tribunal: STF
Processo: RE 1381957
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os recursos extraordinários foram interpostos, de um lado, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e, de outro, pela Empresa Gontijo de Transportes Limitada, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. IMPRESCINDÍVEL LICITAÇÃO.



    […]



    A ANTT, em suas razões recursais, alega violação ao art. 21, XII, da Constituição Federal. 



    Afirma que “há clara permissão constitucional que se explore serviço de transporte rodoviário de passageiros por meio de autorização”, sustentando, assim, que a “lei que tratou do tema repete a possibilidade de realização de tal forma de exploração, conforme dispositivo da 13.233/2001, confirmando a interpretação que deve ser dada ao dispositivo da Carta.”



    Por sua vez, a Empresa Gontijo de Transportes Limitada aponta ofensa aos arts. 21, XII, ‘e’, e 109, § 2º, da Constituição da República. 



    Sustenta que o “fato de trafegarem as linhas circunstancialmente, no curso de seu itinerário regular entre estados diversos, pela baixada fluminense, não justifica a propositura de ação civil pública contra autarquia sediada em Brasília (1ª Região da Justiça Federal) na Subseção da Justiça Federal de São João de Meriti, integrante da 2ª Região”, e a “hipótese, portanto, é de incompetência absoluta”.



    Aduz que o “fato da Lei nº 10.233/01 não exigir prévio procedimento de licitação para o emprego da autorização não retira, de forma alguma, a exigência de igualdade e impessoalidade para com os administrados.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões do recurso interposto pela Empresa Gontijo de Transportes Limitada quanto à suposta violação ao art. 109, § 2º, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Registro que o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público Federal na ação civil pública para “declarar a nulidade da prorrogação do contrato de permissão de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiro celebrada entre as partes rés das linhas SÃO PAULO (SP) – PETROLINA (PE), prefixo 08-0835-01 e SÃO PAULO (SP) – PARAMBU (CE), prefixo 08-0835-02, concedendo o prazo máximo de 9 (nove) meses, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação da referida linha, momento em que cessarão os efeitos do contrato referido.”



    Ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que, no tocante à atividade de transporte interestadual de passageiros, é obrigatória a prévia licitação para a exploração do serviço público. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Transporte interestadual de passageiros. Concessão e permissão. Prorrogação. 3. Controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Não configuração de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes. 4. Necessidade de licitação prévia. Norma cogente. Artigo 175 da Constituição. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 805.715 AgR, ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Transporte coletivo intermunicipal. Concessão. Nulidade do contrato. 4. Alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria decidida com fundamento em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 20%. 



    (ARE 1.118.647 AgR, ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE OPERAR PROLONGAMENTO DE TRECHO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.



    Afastada a alegação do recorrido de ausência de prequestionamento dos preceitos constitucionais invocados no recurso.



    Os princípios constitucionais que regem a administração pública exigem que a concessão de serviços públicos seja precedida de licitação pública.



    Contraria os arts. 37 e 175 da Constituição Federal decisão judicial que, fundada em conceito genérico de interesse público, sequer fundamentada em fatos e a pretexto de suprir omissão de órgão administrativo competente, reconhece ao particular o direito de exploração de serviço público sem a observância do procedimento de licitação. Precedentes.



    Recurso extraordinário conhecido e a que se dá provimento.



    (RE 264.621, ministro Joaquim Barbosa – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. TRANSFORMAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM LINHAS DEFINITIVAS: NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PRÉVIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO MOMENTO DA PERMISSÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 607.126 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)



    Também nesse sentido opinou o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da República, a Dra. Maria Caetana Cintra Santos: 



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. IMPRESCINDÍVEL LICITAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não provimento de ambos os recursos extraordinários. 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator